Tribunal: STF
Processo: HC 199825
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alisson Antonio Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no HC nº 624.384/SP.
    Alega a impetrante que o paciente, em cumprimento de pena definitiva, tem direito à prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco – portador de hipertensão – a potencializar possível contaminação por coronavírus.
    Aponta a precariedade das condições de saúde e higiene no ambiente penitenciário, bem assim da oferta de tratamento médico.
    Evoca o decidido na ADPF nº 347 e as disposições da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para determinar a inclusão do paciente em prisão domiciliar.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
    1. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não tem caráter cogente nem institui direito subjetivo à prisão domiciliar, cabendo às autoridades judiciais a análise do caso concreto – realidade do ambiente prisional e condições pessoais de cada sentenciado – a fim de decidir sobre a possibilidade de concessão do benefício. 
    2. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto às condições de saúde de custodiado e à suficiência de tratamento médico a ele oferecido, de modo a não incluí-lo em grupo de risco da covid-19, não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória. 
    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Vê-se que a decisão do STJ está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgados recentes envolvendo situações assemelhadas:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    HABEAS CORPUS – SOBREPOSIÇÃO – ARGUMENTAÇÃO – DIVERSIDADE. A existência de argumentos distintos, ainda que repetida a causa de pedir, afasta a sobreposição de habeas corpus. 
    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a prisão preventiva da prática de associação para o tráfico, o desempenho de função de liderança, e tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, delações premiadas e depoimentos de testemunhas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. 
    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Observados os lapsos temporais previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva. 
    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar.” (HC nº 184047, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe de 20/8/20).
    “(...)
    9. Na espécie, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Criciúma/SC reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu por manter a constrição da liberdade, salientando que “os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que nele laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo Governo, visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde do detento e a segurança da sociedade. Ou seja, os detentos estão resguardados, na medida do possível, de eventual contaminação, formando-se uma ‘muralha’ de proteção”, demonstrando estar atento a essa questão.
     Considerando as medidas de prevenção adotadas para evitar o contágio dos presos e, como constante dos autos, estar o paciente recebendo os cuidados médicos para tratamento das doenças pelas quais acometido, não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. (HC 185535, Rel. Cármen Lúcia, DJe 19/5/2020)”
    De fato, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida a partir da decisão formalizada na ADPF nº 347.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente